Tribunal: CARF
Processo: 16048.000073/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000073/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.321 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
UNIMED DE TAUBATE COOP DE TRAB MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, rejeitar a proposta de diligência proposta pelo
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, tendo sido acompanhado pelo conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso; no mérito, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário, vencido o
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que dava provimento parcial. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000073/2008-51
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Campinas, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada, lastreada com crédito do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 14.321,80, apurado pela Recorrente no ano-calendário 2002.
2.

O presente processo refere-se a DCOMP no 25551.81235.211103.1.3.055429, na
qual a Recorrente declarara a extinção de débitos de IRRF relativo a pagamentos a seus
cooperados (código 0588), com crédito decorrente das retenções efetuadas pelas fontes
pagadores (código 3280).
3.

O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão da validação dos créditos com base nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, no
valor total de R$ 9.163,53.
4.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou a terem decaídos os
débitos das competências anteriores a 22 de julho de 2003; quanto ao mérito, alega ter
demonstrado o destaque do IRRF nas faturas, razão pela qual entende como comprovada a
existência do indébito e que não possui qualquer poder para verificar comprovação do correto
cumprimento das obrigações acessórias por parte do tomador de serviço.
5.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 505/528) para
afastar a alegação de decadência, pois não há de falar em lançamento de débito objeto de
confissão em DCOMP; quando ao mérito, entendeu a autoridade julgadora ser apto de
reconhecimento como indébito o IRRF constante nas DIRF das respectivas fontes pagadoras.
Entendeu a DRJ que, não obstante, as faturas emitidas, acompanhadas dos respectivos boletos
bancários, demonstrando o depósito em conta corrente líquido do imposto, ou seja, a falta dos
comprovantes de rendimentos impediu a devida análise das informações prestadas na DCOMP.
Além disso, a decisão consignou que os documentos fiscais não discriminam o IRRF incidente
sobre os serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados daquele incidente
sobre seus custos e despesas. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
Declaração de Compensação. Ônus Probatório.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços Prestados
por Cooperados.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte da
cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto
na legislação de regência.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de
faturas e/ou notas fiscais. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratifica-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 533/567), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, isto é, de que decaiu o direito de cobrar os débitos referentes a fatos
geradores ocorridos anteriormente a 22 de julho de 2003, visto ter transcorrido mais de cinco
anos entre os fatos geradores e a notificação do sujeito passivo da não homologação; sobre o
mérito, aduz que a comprovação da retenção é suficiente para a comprovação do indébito; que a
autoridade julgadora negou o reconhecimento porque o processo foi instruído apenas com
documentos emitidas pela Recorrente, mas que, além dos documentos que deram origem à
retenção, apresentou documento emitido por terceiro, no caso instituição financeira, apto a
demonstrar o recebimento líquido da fatura; aduz que observou os procedimentos relativos a
compensação e que a controvérsia que persiste se refere à incompatibilidade existente entre o
valor do crédito pleiteado e a declaração prestada pela fonte pagadora; defende que a
documentação anexada à manifestação de inconformidade demonstra que o valor líquido
efetivamente recebido pela cooperativa, em pagamento vinculado à fatura de prestação de
serviço, é diferente do valor bruto cobrado, fato que demonstra a retenção havida; que a
Recorrente não tem qualquer poder para exigir dos tomadores de serviço a correta declaração em
DIRF; alega que a retenção procedida pelo tomador jamais tem a natureza de retenção do IRPJ,
sendo forçosa sua caracterização como retenção do art. 652 do então Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99); que descabe o argumento da r. decisão, de que a
fatura seria de competência diversa daquela indicada pela Recorrente para determinada retenção,
pois a apropriação do crédito se deu após a realização do pagamento para não incorrer em risco
de efetuar compensação sobre retenção que não ocorreu.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 02.10.2012,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 531),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 01.11.2012, conforme carimbo de protocolo
aposto na primeira página da peça recursal (fls. 533), é tempestivo e, por preencher os demais
requisitos processuais, dever ser conhecido.

Preliminar de “decadência”
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

9.

Alega a Recorrente que decaiu o direito de cobrar os anteriores a 22 de julho de
2003, informados na DCOMP no 25551.81235.211103.1.3.055429, visto ter transcorrido mais de
cinco anos entre os fatos geradores e a notificação do sujeito passivo da não homologação.
10.

Sobre esse ponto, verifica-se que há uma incompreensão entre o ato
administrativo de não homologação de compensação e o ato de lançamento, onde naquela a
contagem de prazo para homologação tácita se dá a partir da transmissão da DCOMP.
11.

Essa distinção foi didaticamente abordada pela decisão de primeira instância,
cujos argumentos adota-se, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Os valores dos débitos cobrados, que remanesceram em aberto após o reconhecimento
parcial do direito creditório, foram confessados pela própria interessada em sua
declaração de compensação. E, assim, eventual impossibilidade de exigência de débitos
somente se verificaria se ocorrida a homologação pelo decurso do prazo de 05 anos
previsto no art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 10.833/2003.
De fato, a extinção dos débitos incluídos em declaração de compensação se submete à
condição resolutória de sua ulterior homologação. Em outras palavras, a extinção ocorre
desde a apresentação da declaração de compensação, mas pode ser revertida, reabrindo-
se a obrigação, com a ocorrência da condição, qual seja: pronunciamento da Receita
Federal do Brasil em Despacho Decisório não homologando a compensação.
Nesse sentido, dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, desde a
redação dada pela MP no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002).
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação: (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
II – os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002).
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
A alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como acima transcrito, visou
garantir a inexigibilidade dos débitos indicados em Declaração de Compensação
enquanto não houvesse decisão administrativa que, fundamentadamente, apreciasse e
considerasse indevida a compensação.
Por meio da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que também alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passou a
ser previsto prazo para homologação da compensação declarada, contado da data de sua
entrega. Além disso, conferiu-se à declaração de compensação o atributo de instrumento
de confissão de dívida. Confira-se:
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 74. ...................................................................................................................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
...............................................................................................................................
III – os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV – os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V – os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
...............................................................................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.”
No presente caso, a autoridade competente da DRF, dentro do prazo de cinco anos
contados da transmissão da declaração de compensação (transmitida em 21/11/03),
cientificou a contribuinte do Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente a
compensação declarada (em 22/07/2008). Remanescem, portanto, devidos os valores
dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Mostra-se, assim, imprópria a alegação de que teria ocorrido a decadência, pois esta se
refere ao prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E, no caso, o crédito
tributário (consubstanciado pelo débito indicado na declaração de compensação) já
estava constituído pela declaração de compensação que, como dito, passou a ter caráter
de confissão a partir da MP no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003.
Assim, não há de se falar que tenha ocorrido decadência, pois, reprise-se não se trata
aqui de constituição de crédito tributário, mas sim de análise de declaração de
compensação que redundou em sua homologação apenas parcial, e, como visto, esse
último procedimento ocorreu dentro do prazo legal.
12.

A DCOMP no 25551.81235.211103.1.3.055429 foi transmitida em 21.11.2003 e a
ciência do Despacho Decisório, que homologou parcialmente as compensações declaradas,
ocorreu em 22.07.2008, isto é, antes do transcurso do prazo de cinco anos, previsto no art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996, portanto afasta-se o argumento de decadência ou, em sentido amplo,
de que teria havido homologação tácita das compensações declaradas em relação a essas duas
DCOMP.
Mérito
13.

Quanto ao mérito, permanece em litígio em grau recursal dois argumentos: (i) a
ausência da DIRF ou dos comprovantes de rendimentos seriam suficientes para o não
reconhecimento do indébito do IRRF; e (ii) se a retenção procedida pelo tomador se caracteriza
na hipótese do art. 652 do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99).
14.

Alega a Recorrente que não tem qualquer poder para exigir dos tomadores de
serviço a correta declaração em DIRF e que apresentou elementos outros suficientes para
demonstrar a ocorrência das retenções, inclusive com base em documento (faturas emitidas) e
documentos emitidos por terceiros (comprovantes bancários de recebimento pelo valor líquido).
15.

O CARF firmou entendimento de que o comprovante de retenção não é o único
documento hábil para comprovar a retenção do imposto, conforme Súmula CARF no 143, que
tem natureza vinculante em âmbito administrativo, por força da Portaria ME no 410, de 2020, in
verbis:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
16.

Ou seja, em tese assistiria razão à Recorrente, caso os documentos juntados
fossem objeto de análise em procedimento de diligência, destinado a verificar se a documentação
acostada demonstrasse o fato alegado, isto é, de que houve retenção do IRRF passível de
compensação com o IRRF devido, nos termos do art. 652 do então Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), que possuiria seguinte redação:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou Assemelhadas
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no
8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §
2o).
16.1.
Atualmente, a matéria é regulada de maneira similar no art. 719, do Regulamento
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 2018 (RIR/2018):
Art. 719. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de um
e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por seus associados ou colocados à
disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, caput ) .
§ 1o O imposto sobre a renda retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
pelas associações ou pelas assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 1o) .
§ 2o O imposto sobre a renda retido na forma prevista neste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, a associação ou a assemelhada
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação
(Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 2o) .
17.

Todavia, há uma prejudicial à determinação para a análise dos documentos
juntados, isto é, definir se as retenções sofridas pela Recorrente se enquadram no art. 652 do
RIR/99.
18.

A r. decisão abordou de forma precisa esse relevante ponto, a Recorrente é
Cooperativa de Trabalho Médico, qualificada como Operadora de Plano de Assistência à Saúde,
nos termos no art. 1o, II, da Lei no 9.656, de 1998:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços
de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001) (g.n.)
19.

A forma de remuneração dos serviços prestados pela Recorrente se dá na
modalidade pré-estabelecida, ou seja, quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas, conforme Resolução
Normativa no 100, de 2005, Anexo II, item 11, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
20.

Nesse modelo, é efetuado o pagamento de uma prestação mensal pré-determinada,
que não está vinculada à efetiva prestação de serviço médico no período ou ao custo dos serviços
de medicina executados. Em resumo, não há relação direta entre o desembolso financeiro pelo
contratante e as atividades executadas pelos prestadores de serviço associados, ou seja, o valor
da contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas contratadas, que
sequer podem resultar em serviços pessoais prestados por associados da cooperativa.
21.

Dessa forma, não restam dúvidas que os valores pagos pelos contratantes, na
modalidade de prestação pré-estabelecida, à Cooperativa de Trabalho Médico, na condição de
Operadora de Planos de Assistência à Saúde, não se confundem com eventuais receitas com a
prestação de serviços profissionais médicos.
22.

A consequência lógica é a não subsunção das receitas na modalidade de prestação
pré-estabelecida ao art. 652, do então RIR/99.
23.

Entendimento idêntico foi objeto do Acórdão no 1402-004.141, materializado com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1402-004.141, sessão de julgamento 17.10.2019, Relatoria Caio Cesar
Nader Quintella)
24.

Destaca-se nesse julgado, o seguinte excerto no voto do i. Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella:
Pois bem, no entender deste Conselheiro, claramente, a norma acima transcrita visa
garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e serviços prestados pelos
associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da cooperativa, por meio
da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos aos membros
da cooperativa.
Ocorre que, tal sistemática não se destina regrar a compensações referentes à oneração
pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são diretamente
prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente aqueles
de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária.
[...]
Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à tributação e
compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que
indevido, de IRRF sobre as receitadas de venda de planos de saúde com o IRRF
incidente e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma
especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
Por fim, registre-se que, ainda que se alegue, finalisticamente, que os valores recebidos
nessas vendas de planos de saúde por monta pré-fixada são revertidos aos associados,
tal afirmação e eventual constatação consequencial, ampla e abstrata, não bastam para
permitir a aplicação de tal sistemática específica na compensação do IRRF retido sobre
tais receitas tributáveis.

25.

Na mesma linha, são os seguintes julgados do CARF, que concluem sobre a
impossibilidade de compensação do IRRF retido indevidamente da cooperativa médica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando o
mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a retenção
se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação de que a receita
correspondente foi oferecida à tributação.
(Acórdão no 1301-005.595, sessão de julgamento 19.08.2021, Relatoria Giovana Pereira
de Paiva Leite)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1301-005.467, sessão de julgamento 22.07.2021, Relatoria Rafael Taranto
Malheiros)
26.

Não se está, portanto, discordando do afirmado pela Recorrente, de que os
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde
não se submeteriam à regra do art. 647 do então RIR/99, onde a hipótese de retenção do IRRF se
dá quando há pagamento pela prestação de serviços caracterizados como de natureza
profissional. Se a retenção pela fonte pagadora se deu pela equivocada aplicação desse
dispositivo, trata-se de retenção indevida.
27.

Ainda para fins de registro, consigna-se que não se está negando eventual direito
creditório decorrente de retenção do IRRF, que poderia, conforme Súmula CARF no 143, ser
objeto de comprovação por outros elementos probatórios, portanto, não se limitando ao
comprovante de rendimentos emitido pelas respectivas fontes pagadoras, todavia, eventual
indébito poderia ser compensado com o IRPJ devido pela Cooperativa, incidente sobre os
resultados dos atos não cooperativados ou objeto de repetição via saldo negativo.
Conclusão
28.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

Iágaro Jung Martins

Declaração de Voto
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela UNIMED, em face de decisão de DRJ, que
decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o argumento
de que não foi demonstrada à saciedade, a certeza e a liquidez do direito creditório indicado na
declaração de compensação analisada, mantendo-se, assim, a decisão da DRF, pela glosa parcial
da compensação procedida, para reconhecer apenas as retenções confirmadas em DIRF ou
Informe de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
O i. Relator manteve incólume a decisão da DRJ, ressaltando, em sua decisão, que o litígio que
se apresenta diz respeito a dois argumentos: (i) se a ausência da DIRF ou dos comprovantes de
rendimentos seriam suficientes para o não reconhecimento do indébito do IRRF; e (ii) se a
retenção procedida pelo tomador se caracteriza na hipótese do art. 652 do então RIR/99.
Quanto ao primeiro argumento, ressaltou o Relator que o CARF editou a Súmula CARF no 143,
de natureza vinculante no âmbito administrativo, no sentido de que a prova do imposto de renda
retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do comprovante e retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse sentido, prossegue dizendo que assistiria razão à Recorrente, caso os documentos juntados
fossem objeto de análise em procedimento de diligência, destinado a verificar se a documentação
acostada demonstraria a ocorrência de retenção do IRRF passível de compensação do IRRF
devido, nos termos do art. 652 do RIR/99.
Porém, entendeu haver uma prejudicial à determinação para a análise dos documentos juntados,
qual seja, de definir se as retenções sofridas pela Recorrente se enquadrariam na disposição do
art. 652 do RIR/99.
Em seu sentir, o fato da remuneração dos serviços prestados pela Recorrente ocorrer na
modalidade pré-estabelecida, implicaria na falta de subsunção destas receitas ao art. 652 do
RIR/99, deduzindo-se daí que ainda que existentes tais retenções, o montante não poderia ser
utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, por se tratarem de atos diversos.
Assim, em razão dessa prejudicial levantada, a retenção sofrida pela Recorrente seria em tese
indevida.
Porém aqui, partindo-se deste entendimento de que se trata de retenções indevidas, a meu ver,
haveria uma nulidade a ser sanada. É que tal entendimento vai na direção contrária à decisão
proferida pela Autoridade Administrativa que primeiro analisou o pleito, em clara alteração do
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

critério jurídico por ofensa ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, por ser defeso ao
julgador alterar, no caso, o fundamento do Despacho Decisório (DD), inovando-o, em prejuízo
ao Contribuinte. A decisão administrativa proferida em DD, sem dúvida, é elemento essencial ao
exercício do direito de ampla defesa do contribuinte, e não pode ser ignorada, pelo julgador
administrativo, para alterar sua fundamentação.
Em outras palavras, proferida a decisão administrativa, em sede de Despacho Decisório,
reconhecendo parcialmente o crédito postulado, não pode o julgador, ainda que em grau de
recurso, alterar o critério antes estabelecido. Por óbvio, que se a DRF entendesse que o crédito
postulado seria incompatível com a disposição prevista no art. 652 do RIR/99, indeferia de plano
o pleito e não homologaria parcialmente a compensação declarada, nos moldes do pedido do
Contribuinte. Mas, não foi isso que ocorreu.
Nessa direção, a presente discussão (de considerar as retenções devidas) deve desenvolver-se no
plano das provas. Em defesa, o contribuinte sustentou o reconhecimento do direito creditório do
IRRF retido, apresentando, em comprovação, cópias das faturas emitidas, acompanhadas dos
respectivos extratos bancários, com o fim de demonstrar o depósito em conta corrente líquido do
imposto questionado, tudo com o fim de comprovar a EXISTÊNCIA das retenções.
Investir no aprofundamento das provas atinentes a existência das referidas retenções passa pela
investigação se o valor líquido efetivamente recebido pela Cooperativa, em pagamento vinculado
às faturas de prestação de serviço, é diferente do valor bruto cobrado, e qual a natureza dessas
retenções.
Ora, partindo-se do pressuposto de que o serviço de intermediação não sofre retenção na fonte,
conforme reiteradamente decidido pela Receita Federal em Soluções de Consultas (Ministério da
Fazenda. Secretaria da Receita Federal da 6a Região. Solução de Consulta no 26, de 07 de Março
de 2008); (Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal da 8a Região. Solução de
Consulta no 01 de 04 de janeiro de 2008), deduz-se que, salvo provas em contrário, os valores
retidos referem-se à determinação da disposição do artigo 652 do RIR/99, cuja natureza é
antecipadora do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao
cooperado, rendimento este tributável na pessoa física dos associados.
Nesse rumo, penso ser irrelevante a ausência de destaque ou incorreções das retenções em parte
das faturas, tendo em vista que tais retenções são comprovadas também por outros meios,
essencialmente por extratos bancários, comparando-se o valor da fatura e o efetivamente pago.
Assim, ultrapassando-se a questão da prejudicial levantada, é necessário a conversão do
julgamento em diligência, a fim de se aferir a existência e a natureza das retenções.
A respeito da natureza, ainda que se considere tais retenções indevidas (crédito), como sugere o
i. Relator, ainda assim se faz necessária a diligência.
É que considerando-as indevidas, as retenções passarão a ter a mesma natureza de pagamento
indevido, e ai, divergindo do voto do Relator também nesse ponto, não há necessidade de serem
vinculadas aos ditames do artigo 652 do RIR/99, de forma a restringir a sua utilização para o
momento de pagamento aos associados ou para o ajuste.
Da mesma forma como ocorre, por exemplo, nas estimativas consideradas indevidas, o indébito,
para fins de restituição ou compensação, é caracterizado na data do recolhimento considerado
indevido, não necessitando que se aguarde o ajuste para fazê-lo (Sumula CARF 84: “É possível a
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

caracterização do o indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento
de estimativa”).
Por outro lado, a respeito da discussão sobre a legitimidade da Recorrente para pleitear o crédito
aqui em discussão, pelo fato da Cooperativa não ser uma beneficiária de pagamento que tenha
sofrido uma retenção, e, por isso, não teria ela qualquer direito sobre o valor recolhido pelos
tomadores a título de retenção, considero a mesma parte legítima sim para o pleito.
De acordo com o artigo 166 do CTN, a Cooperativa detém a legitimidade para pleitear a
restituição, e consequentemente utilizar tal valor em compensação, pois assumiu o referido
encargo financeiro, registrando, em conta de ativo, em tese, o valor do tributo indevidamente
retido.
Desta forma, penso estar claro, frente a esta disposição do CTN, que uma retenção indevida
promovida pela fonte pagadora relativamente a recolhimentos indevidos de tributos cujo encargo
financeiro é transferido a outrem, como é o caso de retenções reputadas indevidas de tributos
pela fonte pagadora, pode ser objeto de indébito pleiteado pela Cooperativa, ora Recorrente.
Digo mais, considerando que tais retenções se deram a título de tributos que foram repassados à
Secretaria da Receita Federal, e que elas de fato existiram, há um débito que foi liquidado
perante o Fisco Federal e também há um direito à sua dedução, pelo beneficiário do pagamento,
sob pena de enriquecimento ilícito por parte da União Federal.
Por estas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
adote os seguintes procedimentos:
i) Certificar-se da natureza de tais retenções, esclarecendo se decorrem do serviço de
intermediação, ou da atividade de cooperativa, justificando o entendimento.
ii) Cotejar o valor fiscal/fatura/duplicata com o valor líquido creditado em sua conta bancária
(mediante prova com extratos bancários);
iii) Cotejar a escrituração da conta “Bancos” ou “Caixa”, com o creditamento, em conta de ativo,
do valor do tributo indevidamente retido, em cada pagamento, que, em seu conjunto, compõe o
direito creditório pleiteado nestes autos.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a apresentar os
documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de
se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
Como restei vencido na proposta, pelos fundamentos acima mencionados, voto no sentido de dar
provimento parcial ao pleito da Recorrente, apenas para reconhecer a sua legitimidade para
pleitear a restituição, e consequentemente, utilizar o valor pleiteado em compensação, bem como
reconhecer que as retenções sejam consideradas indevidas e o indébito, para fins de restituição
ou compensação, seja caracterizado na data em que forem efetuadas as retenções.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000073/2008-51

Assim, os autos devem retornar à Unidade de Origem para análise da liquidez, certeza e
disponibilidade do direito creditório apresentado, para que profira despacho decisório
complementar, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e/ou
esclarecimentos que ele entender pertinentes. Após a decisão, deve-se retomar, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto a apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 705
DF CARF MF
Original